Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731276-07.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, RAYANE CORREA DOS SANTOS, RAYSSA CORREA DOS SANTOS, KAMILA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA e LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 29970783, nos quais pleiteiam efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 08 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator